Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007494-51.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLORO ADELINO MENDONCA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover sobre o pedido de complementação do valor recebido a título pagamento superpreferencial (ID 27636516), tendo em vista que idêntico pleito já foi indeferido pela decisão de ID 14285746, em 18 de março de 2020. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac